Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-23.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO NO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho prestado em sessão plenária do Tribunal do Júri com o intuito de beneficiar pessoa acusada de homicídio tentado, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O fato de o falso testemunho ter sido praticado na apreciação de crime envolvendo organização criminosa de alta periculosidade, antes de pesar contra a testemunha, com valoração negativa dos motivos do crime, deve ser avaliado com neutralidade, pois o temor pela integridade física ou pela vida, nesse contexto, é compreensível e razoável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.